Tribunal: TJES
Processo: 5018420-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018420-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018420-32.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: ALINE FAZOLO CONSTANTINO - ES37914

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO LOCALIZADA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. VIA INADEQUADA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Everton Lima Oliveira Martins contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que determinou a execução provisória da pena após condenação pelo crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, sustentando nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de ausência de intimação pessoal do paciente e deficiência da defesa técnica no plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do réu para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) avaliar se houve deficiência da defesa técnica capaz de justificar a anulação da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não constitui via adequada para a análise de nulidades processuais que demandem dilação probatória, devendo tais questões ser enfrentadas por meio dos recursos cabíveis ou revisão criminal.

A jurisprudência consolidada veda o uso do habeas corpus como substituto de recurso ou revisão criminal, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A análise das certidões e alegações revela divergência quanto aos endereços do réu, não se constatando, com clareza, falha ou omissão que configure nulidade evidente na intimação.

A tese de abuso de autoridade e irregularidade na diligência policial carece de prova pré-constituída e demanda análise probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus.

A contemporaneidade da prisão preventiva torna-se irrelevante frente à execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, conforme o entendimento do STF no Tema 1.068, que reconhece a soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade devidamente comprovada.

Divergências quanto à intimação pessoal do réu e ausência de provas objetivas sobre irregularidades não configuram nulidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente da pena aplicada, conforme entendimento consolidado no Tema 1.068 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; CPP, art. 647; STF, Tema 1.068; STJ, AgRg no AgRg no HC 657.594/SP, j. 14/12/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 1.068; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, j. 13/06/2018; TJES, HC 100210013361, j. 13/10/2021; HC 100210023873, j. 01/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018420-32.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: ALINE FAZOLO CONSTANTINO - ES37914

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
nos autos do Processo tombado sob nº
0020599-06.2011.8.08.0024
, em razão
da
decretação da prisão do paciente e determinação de execução provisória, após ser condenado pela prática
do crime previsto no
art.
1
6,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a defesa técnica, em síntese,
a nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ocorrida sem a devida intimação pessoal. A
duz
que, embora o oficial de justiça tenha alegado não encontrar o paciente no endereço indicado, familiares foram localizados no mesmo local pelo investigador que deu cumprimento ao mandado de prisão, evidenciando ausência de esgotamento das tentativas de intimação. Além disso, aponta deficiência da defesa técnica
anterior
, uma vez que o defensor dativo nomeado para a sessão plenária não observou as irregularidades e não pugnou pela anulação do ato.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Nesse sentido, reforço que
o
habeas corpus

não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento
, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça,
mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

Ademais, a
jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de
recurso
ou Revisão Criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional,
ressalvada a possibilidade
excepcional de concessão de ofício
, quando
constatada a existência de
ilegalidade flagrante
,
desde que não haja indevida subversão de normas de competência

(
STJ
, AgRg no AgRg no HC 657.594/SP, julgado em 14/12/2021; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210013361, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, Data de Julgamento: 01/09/2021
).

No caso, a impetração é evidentemente
substitutiva
de recurso de apelação criminal, na medida em que pretende
o reconhecimento da nulidade da
Sentença,
cumprindo ressaltar que referido recurso fora devidamente interposto e se encontra tramitando regularmente.

Na hipótese
,
não se verifica a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem,
mesmo
de ofício
,
sobretudo em prol da garantia constitucional da coisa julgada
e
em atenção ao princípio da segurança jurídica.

Após a análise das alegações e documentos que instruem o
writ,
n
ão vislumbro
ser evidente a nulidade suscitada, uma vez que há divergência
entre os endereços do réu,
considerando as certidões expedidas pelos oficiais de justiça e as alegações defensivas
.

Consigno que a intimação para a nova sessão de julgamento do Tribunal do Júri fo
ra
expedid
a
para o endereço que constava na intimação anterior, constante à fl. 488 dos autos físicos, na qual o oficial de justiça certificou que a irmã do acusado informou que o mesmo não mais residia na “Rua Beira Mar, nº 06, Resistência, Vitória”, tendo indicado como novo endereço “Rua Cabo João Felix, nº 111, Resistência, Vitória”,
porém, o réu não fora encontrado
(I
d
.
11108231).

Ademais, a prisão do réu foi cumprida na Rodoviária de Vitória, assim, não há como apontar, sem sombra de dúvidas, como alegam os impetrantes, que a diligência foi realizada no mesmo endereço do
s familiares do
réu
em que, anteriormente, o oficial de justiça apontou não tê-lo localizado.

Quanto à alegação de abuso de autoridade por parte do policial civil, requer análise detalhada do conjunto probatório, inviável no rito célere do habeas corpus. A prova pré-constituída não comprova que o agente público tenha se passado por oficial de justiça para executar o mandado de prisão, sustentando-se a tese defensiva unicamente em declarações de familiares do paciente, sem respaldo objetivo.

Por fim, no que concerne à contemporaneidade da prisão preventiva, esta se torna irrelevante diante da execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, conforme decisão do STF no Tema 1.068, no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)